Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008262-65.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AUTOR), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, DO CPC
/15
– CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO No 62.724/1968 E RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021 – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO NORMATIVO – LIMITAÇÃO DE POTÊNCIA PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC
/15
pressupõe violação manifesta de norma jurídica, não se prestando à mera rediscussão da causa ou à revisão de interpretação de texto legal controvertido nos tribunais.

2. O Decreto no 62.724/1968, em seu art. 16, §2o, estabelece expressamente a limitação de potência de 112,5 kVA para classificação de unidade consumidora na categoria rural, subclasse agroindustrial, não havendo, portanto, conflito com a
Resolução ANEEL no 1.000/2021, que apenas regulamentou a matéria conforme determinado pelo §5o do mesmo artigo.

3. A existência de julgados divergentes sobre a mesma matéria no âmbito do Tribunal atrai a incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual
"não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

4. Ação rescisória
improcedente.
-

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA 1008262-65.2025.8.11.0000

AUTOR:

FRIGORÍFICO MONTE VERDE E OUTRO

RÉU:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA - BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA - ME e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
contra
o
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível no 1013100-64.2021.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pelos autores, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na ação originária, os autores buscavam a reclassificação tarifária de sua Unidade Consumidora (UC no 6/1092234-2) de energia elétrica, então classificada pela ré como "INDUSTRIAL", para a classe "RURAL", nos termos do art. 16 do Decreto-lei no 62.724/1968, pleiteando ainda a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.

O acórdão rescindendo, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, negou provimento ao recurso de apelação dos autores sob o fundamento de que, embora a unidade consumidora estivesse localizada em zona rural, o fator relevante para fins de classificação tarifária não seria sua localização geográfica, mas sim a finalidade e a atividade
econômica desenvolvida de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), além da necessidade de possuir transformador com potência menor ou igual a 112,5 kVA.

Constatou-se que a unidade consumidora dos autores possuía consumo muito superior (3.113 kVA) ao estabelecido na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL (112,5 kVA), não se enquadrando, portanto, nos parâmetros determinados pela legislação em vigor para obtenção do benefício tarifário rural.

Na presente ação rescisória, os autores sustentam que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, especificamente o art. 16 do Decreto no 62.724/1968, ao aplicar critérios restritivos previstos apenas em resoluções infralegais da ANEEL (no 414/2010 e no 1.000/2021), em detrimento da norma hierarquicamente superior.

Argumentam que existe um conflito normativo entre o Decreto no 62.724/1968 e as resoluções da ANEEL, pois enquanto estas restringem o acesso ao tarifário rural por potência contratada e CNAE do consumidor, a norma superior (decreto) não preveria tais limitações.

Para corroborar sua tese, os autores citam julgado posterior deste mesmo Tribunal (Apelação Cível no 1012892-80.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias), no qual se reconheceu a prevalência do Decreto no 62.724/1968 sobre as resoluções da ANEEL, afastando-se a limitação de potência para fins de classificação tarifária rural.

Por fim, re
querem, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença em curso nos autos originários e, no mérito, a rescisão do acórdão com o consequente reconhecimento do direito à classificação tarifária rural, independentemente da potência contratada.

A liminar foi indeferida (ID 290365890), por não se vislumbrar, em cognição sumária, a verossimilhança do direito alegado,
considerando que o acórdão rescindendo fundamentou-se em elementos fáticos expressos nos autos originários, notadamente a potência contratada pela unidade consumidora (3.113 kVA), que excede o limite legal de 112,5 kVA previsto no próprio §2o do art. 16 do Decreto no 62.724/1968.

C
ontestação
pelo desprovimento
(ID 301439351).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Naume
Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo desprovimento
da ação rescisória, por entender que não restou comprovada a hipótese de rescindibilidade estatuída no inciso V do art. 966 do CPC, destacando que o fato de haver turmas julgadoras neste Tribunal que não entendam a matéria de forma semelhante não configura violação manifesta de norma jurídica, atraindo a incidência da Súmula 343 do STF (ID 313263879
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA 1008262-65.2025.8.11.0000

AUTOR:

FRIGORÍFICO MONTE VERDE E OUTRO

RÉU:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória proposta por FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA - BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA - ME e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, com fundamento no art. 966, V, do CPC
/15
, visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1013100-64.2021.8.11.0041.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação rescisória constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a desconstituir a coisa julgada material em hipóteses taxativamente previstas em lei, dentre as quais se encontra a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC
/15
).

A doutrina e a jurisprudência são
unânimes
ao afirmar que a violação de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado deve ser flagrante, evidente, incontestável, não se confundindo com a mera divergência interpretativa ou com o inconformismo da parte vencida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo da ação rescisória é somente aquela que contraria a lei em sua literalidade, em seu sentido manifesto, não abrangendo a interpretação razoável, embora não a melhor
(STJ - AR: 6961 SP 2021/0096925-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 14/06/2022)
.

No caso em análise, os autores sustentam que o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 16 do Decreto no 62.724/1968, ao aplicar critérios restritivos previstos apenas em resoluções infralegais da ANEEL (no 414/2010 e no 1.000/2021), em detrimento da norma hierarquicamente superior.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão aos autores.

O art. 16 do Decreto no 62.724/1968, dispõe:

“Art. 16. Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.

§ 1
o
Inclui-se nesta mesma classe a unidade consumidora:

I -
residencial
utilizada por trabalhador rural, ou por trabalhador aposentado nesta condição; e

II -
localizada
em área urbana e que desenvolva as atividades estabelecidas no caput deste artigo, observados os seguintes requisitos, também sujeitos à comprovação perante o concessionário ou permissionário de distribuição:

a) a carga instalada na unidade consumidora deverá ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência;

b) o titular da unidade consumidora deverá possuir registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária.

§ 2o Considera-se, ainda, como rural a unidade consumidora que se dedicar a atividades agroindustriais, ou seja, indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde que a potência posta a sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA.

[...]

§ 5o A ANEEL estabelecerá a regulamentação necessária à aplicação do disposto neste artigo.”

Por sua vez, o art. 184 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 estabelece:

“Art. 184. Deve ser classificada na classe rural, com fundamento na Lei no 10.438, de 2002, no Decreto no 62.724, de 17 de maio de 1968 e no Decreto no 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a unidade consumidora em que se desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

[...]

V -
agroindustrial
: independentemente de sua localização, desde que atenda os seguintes critérios:

a) possuir atividade de indústria;

b) transformar ou beneficiar produtos advindos diretamente da agropecuária, ainda que provenientes de outros imóveis; e

c) ser do Grupo B, desde que a potência posta à sua disposição seja menor ou igual a 112,5kVA ou, se do Grupo A, possuir transformador com potência menor ou igual a 112,5 kVA;”

Da simples leitura dos dispositivos acima transcritos, constata-se que, ao contrário do que alegam os autores, o próprio Decreto no 62.724/1968, em seu §2o do art. 16, estabelece expressamente a limitação de potência de 112,5 kVA para classificação de unidade consumidora na categoria rural, subclasse agroindustrial.

Ademais, o §5o do mesmo artigo determina que
"a ANEEL estabelecerá a regulamentação necessária à aplicação do disposto neste artigo"
, o que evidencia a relação de complementaridade entre o decreto e as resoluções da agência reguladora, e não de conflito normativo como sustentam os autores.

Nesse contexto, a Resolução ANEEL no 1.000/2021, ao estabelecer em seu art. 184, V, "c", que a unidade consumidora agroindustrial deve
"ser do Grupo B ou, se do Grupo A, possuir transformador com potência menor ou igual a 112,5 kVA"
, apenas regulamentou o disposto no §2o do art. 16 do Decreto no 62.724/1968, não havendo qualquer violação à norma hierarquicamente superior.

O acórdão rescindendo, ao negar provimento ao recurso de apelação dos autores com base na constatação de que sua unidade consumidora possuía potência muito superior (3.113 kVA) ao limite estabelecido tanto no decreto quanto na resolução (112,5 kVA), aplicou corretamente o ordenamento jurídico vigente, não incorrendo em violação manifesta de norma jurídica.

Ressalte-se que, mesmo que se admitisse a existência de divergência interpretativa quanto à aplicação do Decreto no 62.724/1968 e das resoluções da ANEEL
,
o que não ocorre no caso, como demonstrado, tal circunstância não autorizaria a rescisão do julgado, em razão da incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual
"não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"
.

Os próprios autores reconhecem na inicial que existe divergência jurisprudencial sobre a matéria no âmbito deste Tribunal, tanto que fundamentam seu pedido rescisório em julgado posterior (Apelação Cível no 1012892-80.2021.8.11.0041) que teria adotado entendimento diverso do acórdão rescindendo.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela ré em sua contestação, o acórdão paradigma citado pelos autores sequer transitou em julgado, o que evidencia a ausência de pacificação do tema e reforça a aplicabilidade da Súmula 343 do STF ao caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a referida súmula, já assentou que "duas regras distintas, no trato da ação rescisória à luz do enunciado 343 da Súmula do STF, quando se verificar controvérsia na interpretação da lei à época em que prolatado o acórdão rescindendo: (i) ou essa controvérsia ainda persiste, e a ação rescisória não pode ser acolhida por força do referido enunciado sumular; (ii) ou essa controvérsia já se solucionou em um sentido, e nesta hipótese é admissível a ação rescisória, desde que seja demonstrada a pacificação do entendimento sobre a questão federal, no sentido contrário ao do acórdão vergastado" (REsp 1.508.018/RS).

In casu
, além de não haver pacificação do tema, a interpretação adotada pelo acórdão rescindendo encontra respaldo tanto no texto do Decreto no 62.724/1968 quanto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, não havendo que se falar em violação manifesta de norma jurídica.

Ante o exposto,
julgo improcedente

a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15
.

Por fim, c
ondeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, além da perda do depósito previsto no art. 968, II, do CPC
/15
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025